Tribunal: TJDFT
Processo: 0716854-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGÊNCIA DE TURISMO. VENDA DE VIAGENS AÉREAS. NÃO EMISSÃO DO BILHETE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL DANOS MATERIAIS. PARCIALMENTE COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a responsabilidade da sociedade limitada 123 Milhas Ltda em relação aos danos materiais consubstanciados na teoria da “perda de uma chance” e aos danos morais que o autor alega ter experimentado.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão, a demanda condenatória requer somente a comprovação do dano e a relação de causalidade entre o aludido dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).
3. No caso em exame os elementos de prova trazidos aos autos mostram-se insuficientes para a comprovação dos fatos alegados pelo apelante, em relação à afirmada derda de uma chance de participação em evento realizado no exterior. 3.1. O autor não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC, em relação ao ponto. 3.2. A indenização pelos danos materiais deve incluir o valor de passagem aérea adquirida pela consumidora, ainda que não vendida diretamente pela demandada, que deixou de ser utilizada por força da ausência de prévia prestação do serviço contratado da demandada, que era pressuposto para a ocorrência da viagem relativa ao segundo trecho.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.